Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO. PENALIDADES A QUEM DER CAUSA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de tutela provisória, a efetiva responsabilização em caso de descumprimento deverá ser avaliada ao longo da demanda, em caráter exauriente, recaindo as penalidades sobre quem efetivamente deu causa.
2. Impõe-se manter íntegra a decisão recorrida, uma vez que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a fim de tutelar, em juízo superficial, o pretendido direito do autor, o qual, em princípio, conforme elementos probatórios então constantes da demanda, pode ter efetuado pagamentos, induzido a erro por potencial falha das rés ou de seu prepostos, quanto a boletos lhe encaminhados que não guardam correspondência com o contrato de consórcio efetivamente pactuado.
3. Recurso conhecido e não provido.